Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Apelação cível. Revisão de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Seguros prestamista e auto. Registro de contrato.
1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.
2. Invalidade da tarifa de registro por ausência de prova da prestação que a justificaria.
3. Ausente prova de venda casada na contratação dos seguros prestamista e auto.